Tribunal: STF
Processo: MS 20355
Classe: MS
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-02-23
Data de publicação: 1983-02-23

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DEMISSAO. PROCESSO DISCIPLINAR. DEFESA.
O INDICIADO EM PROCESSO DISCIPLINAR SE DEFENDE CONTRA OS FATOS
ILICITOS QUE LHE SÃO IMPUTADOS, PODENDO A AUTORIDADE ADMINISTRATIVA
ADOTAR CAPITULAÇÃO LEGAL DIVERSA DA QUE LHES DEU A COMISSAO DE
INQUERITO, SEM QUE IMPLIQUE CERCEAMENTO DE DEFESA. MANDADO DE
SEGURANÇA INDEFERIDO.